Tribunal: CARF
Processo: 13603.722785/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722785/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.524 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrentes
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
REMUNERAÇÃO PAGA OU CREDITADA AOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
INTEGRA O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO - NÃO DECLARADA EM
GFIP.
Integra o salário-de-contribuição a remuneração paga ou creditada aos
empregados e contribuintes individuais pela sociedade empresária, quando não
declarado na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social - GFIP.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a
lei 10.101/2000 integra o salário de contribuição para fins de incidência de
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722785/2014-31
Fl. 10040
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722785/2014-31

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 9716/9727 que manteve em
parte o Auto de Infração lavrado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização da Receita Federal do Brasil em
relação ao sujeito passivo acima discriminado, destinado ao lançamento dos seguintes
tributos, abaixo relacionados:

Constitui base de cálculo dos tributos lançados:
1. a remuneração obtida pela fiscalização nas folhas de pagamento da empresa,
apresentadas pelo sujeito passivo em meio digital no formato MANAD, não declaradas
em GFIP, cujos valores encontram-se discriminados nas planilhas 1 a 9.
2. O valores relativos à Participação nos Lucros e Resultados pagos em desacordo com
a legislação vigente. Esclarece, a autoridade autuante, ter constatado o pagamento de
PLR em mais de duas parcelas anuais aos segurados Aécio Francisco Alves, Glaydson
Ferreira de Araújo e José Alberto Rodrigues dos Santos. Os valores encontram-se
relacionados na planilha 19.
3. Remuneração paga ao segurado contribuinte individual Vítor Araújo de Oliveira em
julho/2010 e não declarada em GFIP, cujo montante encontra-se demonstrado na
planilha 20
No curso do procedimento de fiscalização, foi identificada a existência de grupo
econômico entre as seguintes empresas, as quais foram incluídas no pólo passivo da
autuação:

Da Impugnação
Irresignado com o lançamento, impugna-o o sujeito passivo, que aduziu, em
síntese:
A empresa autuada AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A. apresentou
impugnação ao débito contendo os argumentos abaixo sintetizados.
Afirma, primeiramente, a tempestividade da impugnação apresentada. Esclarece que o
Processo no 13603.722786/2014-86 se refere às contribuições de terceiros sobre as
Fl. 10041
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722785/2014-31

mesmas bases exigidas neste, motivo pelo qual entende que os processos devem ser
analisados de maneira conjunta, evitando decisões conflitantes.
Dos equívocos constantes no Auto de Infração no tocante ao confronto MANAD x
GFIP
Informa ter revisado os seus arquivos eletrônicos e não ter encontrado as diferenças
apuradas pela fiscalização, afirmando que o caso se refere a erros no levantamento dos
dados.
Afirma estar juntando todos os arquivos eletrônicos encaminhados ao fisco e os
protocolos de recebimento, alegando não ser possível a identificação da origem dos
valores de base de cálculo que, segundo o fiscal autuante, foram retirados do MANAD.
Que algumas pequenas diferenças foram apuradas mas, ao final dos períodos
fiscalizados, constatou que o valor declarado em GFIP sempre foi superior àquele
constante no MANAD.
Aduz, assim, não ter existido recolhimento a menor de contribuições previdenciárias.
Apresenta como exemplo a competência 06/2011, demonstrando que o mesmo valor foi
apurado na folha de pagamento, ‘no MANAD’ e na GFIP, apresentando ainda, o cálculo
da contribuição devida e a GPS com o recolhimento respectivo.
Apresenta planilha contendo os valores que entende corretos.
Aponta o fato que entende ter acarretado uma compreensão incorreta ao fisco: a
transferência de alguns dos empregados da filial 0013-86 para a filial 0002-23, fazendo
com que o empregados constasse na GFIP das duas filiais, uma com código de saída e
outra com código de entrada na filial.
Requer a realização de diligência para nova manifestação fiscal em relação aos
documentos mencionados.
Remuneração a título de PLR – inexistência de pagamentos em desacordo com a
legislação
Afirma não ter ocorrido o pagamento de mais de 2 parcelas em relação a cada vínculo
empregatício.
- Aécio Francisco Alves: afirma que o segurado cumpria parte de sua jornada na matriz
da impugnante e outra parte de sua jornada, na filial 0002-23. Que encontram-se anexos
os dois contratos, afirmando o pagamento dentro dos limites permitidos pela lei.
- Glaydson Ferreira de Araújo: afirma ter o segurado mantido dois vínculos distintos
com duas unidades da impugnante, sendo este o motivo pelo qual recebeu remunerações
a título de PLR em mais de duas parcelas. Que o primeiro vínculo se deu na matriz da
impugnante, no período de 15/03/2010 a 28/07/2010. Já, o segundo vínculo foi
celebrado com a filial 0004-95 e teve vigência de 09/08/2010 a 14/05/2013.
- José Alberto Rodrigues dos Santos: igualmente, afirma que o segurado possuía dois
vínculos, sendo um de aprendiz com a matriz, de 15/03/2010 a 28/07/2010 e outro como
ajudante de produção com a filial 0004-95, de 09/08/2010 até hoje.
Sustenta, assim, a inexistência de irregularidade no pagamento das PLRs, e a
improcedência das contribuições lançadas sob essa fundamentação.
Do caso do contribuinte individual Vitor Araújo de Oliveira
Reconhece o equívoco no recolhimento da contribuição relativa a 07/2010 e apresenta
GPS contendo o recolhimento que entende cabível.
Das considerações sobre a constatação da existência de grupo econômico de fato
Insurge-se contra a atribuição de responsabilidade solidária às empresas integrantes do
suposto grupo econômico. Aduz, em síntese, inexistir qualquer menção quanto à
participação das mesmas na concretização dos fatos geradores apontados pela
fiscalização.
Fl. 10042
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722785/2014-31

Argumenta que a simples identificação do grupo em razão da relação entre as empresas
e a impugnante não é suficiente para culminar na responsabilidade tributária de
terceiros, entendendo ser indispensável a comprovação da participação das mesmas na
materialidade do fato gerador.
Que a disposição contida no artigo 124, I do Código Tributário Nacional exige o
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação principal.
Pedido
Requer o julgamento conjunto deste com o PAF no 13603.722786/2014-86.
Requer o recebimento da presente impugnação, julgando improcedente o lançamento
consubstanciado no Auto de Infração ora combatido.
Caso assim não entenda, requer a realização de diligência para nova conferência dos
arquivos MANAD x GFIP.
Requer, ainda, seja afastada qualquer responsabilidade tributária que se pretenda atribuir
aos terceiros elencados no Auto de Infração.
Protesta, ao final, pela realização de quaisquer tipos de prova e pela juntada de novos
documentos capazes de elidir o feito fiscal.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS:
As empresas responsabilizadas solidariamente pelo presente crédito tributário
apresentaram impugnação ao débito, todas com o mesmo teor, abaixo sintetizado.
Nulidade da autuação com relação à impugnante
Insurgem-se, as impugnantes, contra a autuação formalizada aduzindo a ausência no
fornecimento de elementos acerca do crédito tributário, além da infringência ao
princípio da legalidade e o cerceamento ao direito de defesa.
Aduzem, nesse sentido, terem recebido somente o Termo de Sujeição Passiva Solidária,
sem o acompanhamento de qualquer documentação ou relatório que pudesse esclarecer
sobre o que se trataria a cobrança, inclusive o valor exigido. Que nem mesmo os
motivos pelos quais as impugnantes foram consideradas responsáveis solidárias fizeram
parte do Termo.
Que não houve a instauração de Mandado de Procedimento Fiscal em desfavor das
impugnantes e que as mesmas não foram intimadas a acompanhar a fiscalização, ou
para apresentar esclarecimentos e/ou documentos, entendendo pelo cerceamento ao
direito de defesa.
Que a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade e, não
obstante isso, deixou de observar as prescrições legas atinentes à espécie, já que deixou
de notificar as impugnantes, as quais tomaram ciência da ação fiscal após efetuado o
lançamento tributário.
Refuta o entendimento de que a autuação não merece ser anulada em decorrência do
cerceamento ao direito de defesa ao argumento de que a impugnação está sendo
apresentada a contento. Primeiro, por tratar-se de obrigação da Administração Pública
observar os requisitos do artigo 142 do CTN, independente da postura do administrado.
E segundo, porque a impugnação apresentada não tem condições de versar sobre o
mérito da autuação fiscal, tendo em vista o desconhecimento sobre o seu teor.
Da ilegitimidade passiva da impugnante
Sustenta a inaplicabilidade do artigo 124 do Código Tributário Nacional ao caso, ao
argumento que tal dispositivo não visa instituir uma nova espécie de responsabilidade
indireta, servindo apenas para atribuir uma espécie de gradação (maior garantia) para
quem juridicamente já pode ser considerado responsável, segundo a definição contida
no artigo 128 do CTN.
Assim, para que determinada pessoa seja elevada ao status de devedor solidário é
necessária a sua inclusão no rol daqueles que possuem vinculação ao fato gerador.
Fl. 10043
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722785/2014-31

Que as contribuições aqui lançadas se referem à folha de salários da autuada, sendo que
tal evento não possui relação com as impugnantes, inexistindo relação dessas empresas
com o fato gerador dos tributos lançados.
Sob a interpretação das impugnantes, o art. 30, íncíso IX da Leí no 8.212/91 deve ser
ínterpretado em conjunto com os arts. 124 e 128, do CTN, ou seja, em se tratando de
grupo econômico de fato, em que reste ínequívocamente comprovada pelo Físco a
vínculação do coobrígado com o fato gerador da obrígação príncípal, o grau de
responsabílídade desse coobrígado ascenda ao máximo permítído pela legíslação, quer
dízer, a SOLIDARIEDADE.
Considerando, ainda, que a matéria acerca da responsabilidade solidária somente pode
ser tratada em lei complementar, entende que o artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991 não
tem o condão de criar responsabilidade solidária para terceiros.
Da impossibilidade de aplicação do artigo 124, I do CTN
Sustenta a inaplicabilidade do artigo 124, I do Código Tributário Nacional devido à
inexistência de interesse comum, pois as impugnantes não possuem relação com a folha
de salários da autuada.
Transcreve jurisprudência sobre o tema.
Pedido
Requer, ao final, seja recebida e provida a impugnação apresentada, julgando nulo o
lançamento fiscal em relação às impugnantes.
No mérito, requer a improcedência do lançamento fiscal contra as impugnantes,
acolhendo a ilegitimidade passiva.
Protesta pela realização de quaisquer tipos de provas e pela juntada de novos
documentos capazes de elidir o feito fiscal.
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (e-fl. 9716):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS. REQUERIMENTO.
Indefere-se o requerimento para juntada de processos cuja hipótese não esteja
relacionada na Portaria RFB no 1.668/2016.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos fáticos e legais que embasam a autuação e sendo
concedido prazo para impugnação ao débito a todas as pessoas jurídicas
responsabilizadas solidariamente pelo crédito constituído, não há que se falar em
nulidade em decorrência do cerceamento do direito de defesa.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
No âmbito previdenciário, a simples constatação da existência de grupo econômico é
suficiente à caracterização da responsabilidade solidária das empresas integrantes,
devido à existência de expressa previsão legal.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
EMPRESAS
INTEGRANTES
DO
GRUPO
ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE MPF ESPECÍFICO.
O procedimento fiscal se desenvolve junto ao sujeito passivo, não se exigindo Mandado
de Procedimento Fiscal em relação aos responsáveis solidários.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
DA
EMPRESA.
PAGAMENTOS. PERIODICIDADE.
Fl. 10044
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722785/2014-31

É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Identificado que as parcelas pagas em desacordo com a previsão legal referem-se a
vínculos diversos, cabível a retificação da base de cálculo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente, extraímos:
PELO EXPOSTO, voto pela procedência parcial da impugnação, retificando o crédito
tributário na forma demonstrada abaixo:

Recurso Voluntário
Cientificadas da decisão, apresentaram Recurso Voluntário às fls. 9773/9794, em
que repetiu os argumentos apresentados em sede de impugnação. – também houve a
apresentação de recurso voluntário das solidárias.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que
não deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação,
que já foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e
utilizo-me como razão de decidir.
Requerimento para Produção de Provas
Fl. 10045
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722785/2014-31

Primeiramente, cumpre observar que encontram-se presentes nos autos todos os
elementos necessários ao seu pleno entendimento, possibilitando, dessa forma, o seu
julgamento independentemente da realização de outras provas ou diligências.
A diligência requerida pela autuada tem como finalidade uma nova apreciação, pela
autoridade autuante, de documentos já examinados no curso da ação fiscal e por esse
motivo, não deve ser acolhido o requerimento assim realizado.
Sendo desnecessária a dilação probatória requerida, esta deve ser indeferida,
observando-se o disposto no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o
procedimento administrativo fiscal no âmbito federal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (gn)
Julgamento conjunto de processos
A impugnante postula a reunião deste processo para julgamento conjunto com o
processo no 13603.722786/2014-86, alegando tratar-se de exigência de contribuição de
terceiros sobre a mesma base.
Em que pese a pretensão da impugnante, inexiste no âmbito tributário previsão
normativa que determine o julgamento conjunto do processos aqui em questão, ainda
que sejam relativos ao mesmo contribuinte e incidentes sobre a mesma base de cálculo.
A Portaria RFB no 1.668/2016, ao dispor sobre a formalização dos processos relativos a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil determina no seu artigo 2o as
hipóteses que demandam a formalização de um único processo, com a seguinte redação:
Art. 2o Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas
com base nos mesmos elementos de prova, referentes:
(...)
d) às contribuições sociais destinadas à Previdência Social e às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos; ou
Os processos mencionados, apesar de incidirem sobre a mesma base de cálculo, incluem
sujeitos passivos diversos, uma vez que às contribuições destinadas aos terceiros não se
aplicam as regras de responsabilidade solidária aplicadas a este crédito.
Assim, os processos lavrados são independentes entre si e devem conter todos os
elementos de prova em que se fundamentar; e considerando o princípio da oficialidade
vigente no âmbito da Administração Pública deve o mesmo ser impulsionado até sua
decisão final, motivo pelo qual não procede o requerimento apresentado.
Não obstante a improcedência do requerimento formulado, observa-se que o processo
mencionado pela defesa encontra-se nessa turma de julgamento, na mesma fase de
tramitação e foram indicados para a mesma pauta de julgamento.
Lançamento das diferenças apuradas em folha de pagamento
A impugnante aduz a ocorrência de equívoco na apuração fiscal, alegando a
impossibilidade de identificação da base de cálculo nos arquivos digitais entregues à
fiscalização. Com a finalidade de demonstrar o alegado, apresenta cópia das GFIPs e do
arquivo digital identificado como K250 do MANAD. Apresenta, também, planilha com
os valores que entende corretos.
Da análise da planilha apresentada com a impugnação (fls. 9.531) depreende-se que, ao
comparar os valores lançados pela fiscalização com os valores que entende corretos, a
impugnante deixou de segregar os pagamentos realizados a segurados empregados e
contribuintes individuais, somando os montantes totais, procedimento que se revela
equivocado, uma vez que o lançamento das contribuições previdenciárias deve
Fl. 10046
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722785/2014-31

necessariamente indicar de forma segregada a remuneração dos segurados conforme a
natureza do vínculo, pois encontram-se submetidos a alíquotas de contribuição diversas.
Consta no relatório fiscal, ter o Auditor-Fiscal autuante identificado remunerações a
segurados que não constavam nas folhas de pagamento, cujos valores encontram-se
devidamente identificados na planilha “Adições nas Folhas de Pagamento” (fls.63/254).
Ao adicionar essas remunerações àquelas já constantes na folha de salários da empresa,
a fiscalização apurou a ocorrência de base de cálculo não declarada em GFIP, cujos
valores encontram-se devidamente discriminados nas planilhas 02 a 09 (fls. 255/262),
sendo tais valores objeto deste auto de infração.
A análise de qualquer disparidade entre os valores lançados e os documentos da
empresa demandaria a demonstração inequívoca dos pagamentos realizados, mediante
documentação própria, no caso representada pela folha de pagamento contendo a
relação nominal dos segurados, além da totalização segregada por categoria. Ausente tal
documentação, revela-se impossível a este julgador a análise pretendida pela defesa.
Dessa forma, apesar da impugnante questionar os valores identificados pela
fiscalização, não logrou êxito na demonstração que os segurados relacionados na
planilha “Adições nas Folhas de Pagamento” já se encontravam efetivamente incluídos
na folha de salários da empresa em momento anterior.
Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicado de maneira subsidiária
ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Assim, restando demonstrado pelo Auditor Fiscal a ocorrência de divergência tributável
entre os documentos da empresa, caberia ao sujeito passivo a demonstração de fato
extintivo do direito do autor, decorrente da inexatidão dos fatos trazidos aos autos pela
fiscalização, incidindo na regra prevista no inciso II do artigo 373 já mencionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(grifo não consta no original).
Não logrando êxito em tal demonstração, considera-se procedente o lançamento
realizado.
Participação nos lucros e resultados da empresa
No tocante às parcelas pagas a título de PLR – Participação nos Lucros e Resultados da
Empresa, aduz a impugnante tratarem-se de pagamentos realizados por filiais diferentes
e, que assim, não teriam descumprido a disposição contida no §2o do artigo 3o que assim
dispõe:
Art. 3o. (...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas)
vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
Procedendo à análise dos elementos constantes nos autos, dos documentos apresentados
pela impugnante e dos dados da GFIP constantes no sistema SEFIP, concluí pela
procedência das alegações da defesa somente em relação ao segurado Aécio Francisco
Alves, uma vez que em relação a este, encontra-se demonstrado de maneira inequívoca
a duplicidade de vínculo empregatício, sendo um no CNPJ da matriz e outro na filial
/0002-23. Os dois contratos foram anexados aos autos e ambos os CNPJs declararam o
pagamento de remuneração no período, fato identificado através de consulta à GFIP das
empresas. Além disso, o segurado foi declarado em GFIP com a informação da
ocorrência 5, relativo à multiplicidade de vínculos do segurado. A própria planilha
Fl. 10047
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722785/2014-31

apresentada pela autoridade autuante reflete essa realidade, já que identifica as fontes
pagadoras como sendo os dois CNPJs mencionados, não se vislumbrando,.assim,
afronta ao dispositivo acima transcrito.
Em relação aos segurados Glaydson Ferreira de Araújo e José Alberto Rodrigues dos
Santos, entendo não demonstrada de maneira inequívoca a duplicidade de vínculo a
amparar as alegações apresentadas pela empresa. Depreende-se da planilha denominada
“RUBRICA PLR PAGA EM COM INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA” que os pagamentos
realizados pela matriz da empresa possuem como referência: ‘mês’ 01 e ‘mês de
pagamento’ 02/2011 e nesse período, não houve a demonstração de vínculo que
justificasse os pagamentos realizados. Foram apresentados contratos de aprendizagem
com data de vigência de 15/03/2010 a 29/07/2010, fora do âmbito dos pagamentos
realizados. E além disso, não consta qualquer informação em GFIP sobre o pagamento
de remuneração a esses segurados nos meses 01 e 02/2010 pela matriz.
Por esses motivos, entendo pela exclusão da base de cálculo do lançamento realizado,
das remunerações pagas a Aécio Francisco Alves, mantendo a base de cálculo lançada
em relação aos demais segurados mencionados.
Atribuição de responsabilidade solidária às empresas integrantes do grupo econômico
de fato
As empresas incluídas como responsáveis solidárias em relação ao crédito aqui
constituído aduzem, nas impugnações apresentadas, a nulidade da autuação por
contrariedade ao princípio da legalidade e o cerceamento ao direito de defesa, diante da
ausência de intimação, de mandado de procedimento fiscal em relação a elas e ainda,
diante da ausência de maiores informações quanto ao próprio lançamento fiscal, quando
de sua intimação.
Não obstante, não procedem as razões apresentadas.
O procedimento adotado pela autoridade fiscal autuante observou plenamente os
procedimentos necessários à configuração da responsabilidade solidária, mediante
intimação dos responsáveis acerca da lavratura da autuação e a concessão do prazo legal
para impugnação ao débito, fato que demonstra a observância da ampla defesa que lhes
é assegurada.
Sobre o tema, dispõe a Portaria RFB no 2.284/2010, com vigência na data da lavratura
da autuação:
Art. 2o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as
provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do
crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
§ 2o Na hipótese de que trata o caput, não será exigido Mandado de
Procedimento Fiscal para os responsáveis.
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com
abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é contado, para
cada sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do
lançamento. (grifo não consta no original).
Como visto acima, não se exige a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal em
relação aos responsáveis solidários e, igualmente, não se exige que os mesmos sejam
intimados para esclarecimentos ou apresentação de documentos no curso da ação fiscal,
sendo necessário somente que os mesmos sejam cientificados da lavratura da autuação
como forma de possibilitar a ampla defesa.
Fl. 10048
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722785/2014-31

Nesse sentido, convém esclarecer que o procedimento para constituição do crédito
tributário constitui o primeiro momento do processo administrativo fiscal no qual a
autoridade administrativa, de maneira unilateral, pratica os atos tendentes à verificação
do efetivo cumprimento, pelo contribuinte, das obrigações tributárias constantes na
legislação de regência, e que no presente caso culminou com o lançamento das
contribuições devidas e não recolhidas espontaneamente pelo contribuinte. Trata-se de
uma fase que pode ter caráter inquisitório, não possuindo, a autoridade lançadora, o
dever de intimar o contribuinte para manifestar-se acerca dos dados obtidos pela
fiscalização.
Além disso, é a partir da apresentação de impugnação tempestiva que se instaura a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal, impondo-se, a partir de então, a aplicação
dos princípios inerentes ao devido processo legal.
Dessa forma, a concessão de prazo para os sujeitos passivos impugnarem as autuações
em tela cumpriu a exigência legal da ampla defesa e do contraditório, não se
vislumbrando a nulidade invocada.
No tocante ao fundamento legal que determinou a inclusão dos sujeitos passivos em
questão no pólo passivo da autuação, foram relacionados os seguintes dispositivos:
Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Lei no 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Verifica-se, assim, que a simples existência de grupo econômico constitui situação legal
suficiente à caracterização da responsabilidade solidária reconhecida nestes autos, a teor
do disposto no artigo 124, II do Código Tributário Nacional combinado com o artigo
30, IX da Lei no 8.212/91 acima transcritos e sua aplicação não demanda qualquer
demonstração de interesse comum na situação que constitui fato gerador da contribuição
lançada.
Não possui fundamento de validade o entendimento manifestado pelas impugnantes
acerca da interpretação conjunta dos dispositivos, de modo a limitar a solidariedade
estabelecida na lei.
A situação apresentada nos autos demonstra de forma clara que as empresas atuavam
sob a forma de grupo econômico, situação que sequer foi rechaçada nas impugnações
apresentadas.
Diante dos fatos acima narrados, temos que a inclusão das empresas relacionadas no
pólo passivo da autuação, na qualidade de responsáveis solidárias, encontra-se
amparada pela legislação que rege a matéria, com a devida demonstração da
configuração de grupo econômico de fato.
Pelos motivos apresentados, considero improcedentes os argumentos da defesa.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Fl. 10049
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722785/2014-31

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 10050
DF CARF MF
Original